Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO APURADO NA IMPUGNAÇÃO.
1. O pagamento das despesas processuais, inclusive os honorários advocatícios, são matéria de ordem pública, pois decorrem da consequência lógica da sucumbência.
2. Não se sujeita à preclusão a aplicação dos benefícios da gratuidade de justiça na fase executória.
3. São devidos honorários advocatícios, em favor do executado, no caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Segundo a jurisprudência deste TJDFT, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência da impugnação devem incidir sobre o excesso encontrado no cumprimento de sentença.
5. Agravo conhecido e provido o pedido subsidiário.